Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723392-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARE BARROS ALVES AGRAVADO: DANIEL CAMARA CARVALHEDO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAZARÉ BARROS ALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004912-75.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de majoração da multa anteriormente fixada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida estimula o inadimplemento e compromete a credibilidade do Poder Judiciário, ao reconhecer a ineficácia da multa sem adotar medidas mais rigorosas para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Argumenta que a obrigação imposta ao agravado (apresentação de balanço especial da sociedade empresária) é de fácil cumprimento, sendo inadmissível que a recalcitrância do executado inviabilize o prosseguimento da execução. Alega, ainda, que não há que se falar em enriquecimento ilícito do exequente, pois o valor das astreintes decorre exclusivamente da resistência do devedor em cumprir a ordem judicial. Ressalta que o processo encontra-se paralisado desde fevereiro de 2025, aguardando o cumprimento da obrigação pelo agravado, o qual sequer apresentou justificativa para o descumprimento. Impugna a determinação de que promova o andamento do feito, sob pena de extinção, afirmando que já houve penhora válida e que a paralisação decorre exclusivamente da inércia do executado. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal, a fim de “majorar as astreintes, já fixadas, ao patamar que represente um instrumento efetivo de coerção apto a obrigar o agravado a cumprir a determinação judicial de apresentar o balanço especial com o objetivo de permitir o prosseguimento do processo de origem”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 72786703. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme alegado pela parte agravante, restou demonstrado nos autos de origem o descumprimento da obrigação imposta por decisão judicial, o que, a seu ver, justifica a majoração das astreintes anteriormente fixadas. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 237657248 – autos de origem): A multa anteriormente fixada não foi suficiente para compelir o executado a cumprir com sua obrigação, sendo que, no caso dos autos, não há qualquer evidência demonstrando que a majoração da astreinte irá surtir o efeito esperado, não podendo a medida ser utilizada como forma de enriquecimento da parte contrária. Dessa forma, indefiro o pedido. Ao exequente para promover o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, em cinco dias, sob pena de extinção. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No presente caso, as astreintes foram fixadas com o objetivo de conferir efetividade à ordem judicial que impôs à parte executada, ora agravada, o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na apresentação do balanço especial da sociedade empresária da qual é administradora. Observa-se que é incontroverso nos autos que tal obrigação, determinada pelo Juízo de primeiro grau, permanece até o momento sem cumprimento. Ademais, trata-se de obrigação de natureza simples, sem grau elevado de complexidade, sendo certo que o prazo concedido para seu atendimento mostrou-se mais do que razoável. Dessa forma, não se está diante de uma situação de impossibilidade de cumprimento, mas, sim, de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, o que revela manifesta desobediência à determinação do Juízo. Quanto ao valor da multa fixada, o Código de Processo Civil autoriza o juiz a estipular astreintes para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, podendo ainda alterar o valor da multa, majorando-o ou reduzindo-o, conforme se revele, respectivamente, insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Diante da ineficácia da multa anteriormente arbitrada em alcançar o cumprimento da obrigação, mostra-se legítima e necessária a sua majoração, como requerido pela parte agravante, a fim de preservar a autoridade das decisões judiciais e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA ONCOLÓGICA CLÍNICA. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI No 12.732/2012. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 6. As astreintes possuem natureza coercitiva, destinadas a compelir a parte a cumprir a decisão. A inércia do agravado em cumprir a obrigação ou, ao menos, comprovar a adoção de providências para realizar a consulta médica justifica a majoração da multa diária como medida para garantir a efetividade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. 8. Agravo Interno prejudicado. (...) (Acórdão 1970079, 0749290-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MULTA ESTABELECIDA PARA O DESCUMPRIMENTO. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, a multa diária inicialmente estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de compatível com a obrigação, diante do bem jurídico tutelado, sequer foi questionada pela instituição financeira agravante. O não atendimento integral da determinação judicial liminar, autoriza a majoração das astreintes, vez que evidencia a insuficiência do valor inicialmente fixado para estimular o cumprimento da obrigação pelo recorrente. 3. Não se apresenta desarrazoada ou desproporcional a majoração da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a recalcitrância do Banco em cumprir a ordem judicial, bem como sua capacidade econômica elevada. 4. O prazo concedido para o cumprimento da tutela não se apresenta exíguo, quando se sabe que a restituição de valor constitui procedimento simples a ser efetivado pela própria instituição financeira. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1855198, 0706671-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) (destacado) Finalmente, a majoração da multa cominatória revela-se não apenas legítima, mas necessária diante da conduta recalcitrante do executado, que, mesmo intimado, persiste em descumprir ordem judicial clara e específica. A resistência injustificada ao cumprimento da obrigação imposta compromete a autoridade das decisões judiciais e afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. A multa, nesse contexto, não se configura como penalidade desproporcional, mas sim como instrumento legítimo de coerção, cuja eficácia depende justamente de sua adequação à gravidade da resistência oposta. Assim, a elevação do valor das astreintes mostra-se medida indispensável para restaurar a força coercitiva da ordem judicial e assegurar o regular prosseguimento da execução. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para majorar a multa diária fixada pelo Juízo de origem para o montante de R$ 1,500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), multa esta sujeita a nova majoração em caso de não cumprimento da ordem, a fim de que o agravado cumpra a obrigação de fazer imposta pela decisão de ID 228618051 na origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 12 de junho de 2025 18:36:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador